Tribunal: TJSP
Processo: 9000149-25.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM NOTÍCIA DE QUE AS PARTES TENHAM SE INSURGIDO CONTRA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000149-25.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ADRIANO FELIZARDO VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000149-25.2019.8.26.0114 -Voto no 14414
2
Agravo em Execução no 9000149-25.2019.8.26.0114
Comarca de Campinas 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Adriano Felizardo Vieira
Agravado: Ministério Público
Voto no 14414
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O
REGIME ABERTO
CONCEDIDO O LIVRAMENTO
CONDICIONAL SEM NOTÍCIA DE QUE AS PARTES
TENHAM SE INSURGIDO CONTRA A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Adriano Felizardo Vieira o presente Agravo em
Execução em face da r. decisão datada de 06.06.2019, proferida pelo
Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas, nos
autos da Execução no 940.496, que indeferiu o pedido de progressão ao
regime aberto, considerando que o agravante não cumpriu o requisito
objetivo (fls. 67).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos
para a concessão do benefício (fls. 72/74).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 77/79).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 80).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 84/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000149-25.2019.8.26.0114 -Voto no 14414
3
É o relatório.
Inicialmente, em consulta ao Sistema de
Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que foi concedido o
livramento condicional ao agravante, se encontrando ele egresso do
sistema prisional desde 29.06.2020, não havendo notícia de qualquer
irresignação das partes.
Portanto, diante da decisão que concedeu o
livramento condicional ao ora agravante, o presente recurso restou
prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo em
Execução, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator